Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1003543-02.2023.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: JEOVA GOMES MELO JUNIOR.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – FATO NOVO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Prolação da sentença sem a devida análise do documento novo juntado, bem como, a ausência de intimação da parte contrária para manifestação, configura nulidade do ato e o consequente retorno dos autos a origem para regular processamento.
2- Cerceamento de defesa configurado.
3- Sentença desconstituída.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003543-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEOVA GOMES MELO JUNIOR - CPF: 726.081.101-34 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – FATO NOVO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Prolação da
sentença

sem a devida análise do documento novo juntado, bem como, a ausência de intimação da parte contrária para manifestação, configura nulidade do ato e o consequente retorno dos autos a origem para regular processamento
.

2- Cerceamento de defesa configurado.

3- Sentença desconstituída.

4- Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de determinar que o reclamado proceda à transferência dos tributos constantes ao veículo elencado para a pessoa a quem foi doado o veículo, e não condenou o Estado de Mato Grosso em dano moral por não ocorrer ato ilícito, mas sim exercício do próprio direito e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente alega preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma parcial da sentença para que o pleito de indenização por danos morais seja julgado procedente.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual objetiva declarar que o requerente não é proprietário do veículo motocicleta Honda/CG 160 STAR, de placa QBY – 8825, ano 2017, cor vermelha, tendo em vista sua doação em processo judicial para a Penitenciaria Major Eldo Sá Gorrea, em 11 de fevereiro de 2021.

Aduz, ainda, o reclamante que teve a moto apreendida por crime de trafico de drogas no processo 1018472-45.2020.8.11.0003, e foi declarado o perdimento do bem, e sua doação à penitenciaria, conforme consta inclusive documento juntado com a petição inicial.

O reclamante arguiu nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois em 11/05/2023 juntou documento novo aos autos, comprovando que seu nome foi para a divida ativa, destaco, ainda, que o documento foi juntado antes da sentença proferida em 17/08/2023.

Oportuno, ainda, destacar que tal documento se mostra extremamente relevante para a demonstração do dano moral pleiteado, e da mesma forma, deve a parte contrária se manifestar sobre, respeitando o Principio da Ampla defesa e o contraditório.

Portanto,
resta nítido o
cerceamento
de defesa, pois o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de condenação por danos morais sem analisar o documento juntado, bem como, não intimou a parte contrária para se manifestar sobre o referido, situação essa que acarretou em latente prejuízo ao recorrente.

Nesse sentido,
verbis.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RECORRENTES APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 437, §1o, DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de exigir contas possui procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto, na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida. Assim, a produção de prova poderá ser produzida na segunda fase, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.

O instrumento procuratório em discussão, embora não classificado como "documento novo", é passível de apresentação tardia, conforme o art. 435 do CPC, desde que o contraditório seja respeitado, o que não foi regularmente observado no caso concreto, na medida em que comprovado que os demandados-agravantes não foram devidamente intimados, a autorizar o reconhecimento da nulidade do decisum.”
(N.U 1009325-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Sendo assim, a sentença deve ser desconstituída diante da nulidade, e os autos devem retornar a origem para o seu devido processamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença objurgada,
determinando que os autos retornem à singular instância para o recebimento do documento juntado no id de no 188413191 e a consequente abertura do prazo para a parte reclamada apresentar
manifestação
e demais atos processuais cabíveis para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024